Tribunal: TJDFT
Processo: 0745510-23.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-07

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0745510-23.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: BOM ACORDO CONSULTORIA E COBRANCA EIRELI AGRAVADO: VILMA RODRIGUES MARINHO SPERBER Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Bom Acordo Consultoria e Cobrança Eireli em face da r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos do Processo n° 0708870-52.2022.8.07.0001, rejeitou o pedido de penhora de parte dos proventos da executada Vilma Rodrigues Marinho Sperber, nos seguintes termos: “O salário ou os proventos de aposentadoria do devedor são impenhoráveis nos termos do disposto no artigo 833, IV, do Código de Processo Civil. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SALÁRIO. REMUNERAÇÃO. IMPENHORABILIDADE. NATUREZA ALIMENTAR. DECISÃO MANTIDA. 1. Os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos, as pensões, os pecúlios e os montepios são absolutamente impenhoráveis, nos termos do art. 833, inc. IV, do CPC. 2. É possível a penhora da verba considerada impenhorável, como na hipótese de dívida advinda de prestação alimentícia, bem como de importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais. 3. Não se tratando de dívida oriunda de verba alimentar e não sendo a verba salarial superior a 50 (cinquenta) salários-mínimos, deve ser mantida a decisão judicial que indeferiu a penhora da verba salarial, cujo caráter alimentar fundamenta sua impenhorabilidade. 4. Agravo conhecido e desprovido. Decisão mantida. (Acórdão 1314376, 07428367720208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 27/1/2021, publicado no PJe: 11/2/2021. Pág.:Sem Página Cadastrada.) Assim, indefiro o pedido de penhora formulado pelo exequente. Tendo em vista a ausência de indicação efetiva de bens à penhora, suspendo o feito pelo prazo de 1 ano, conforme decisão de ID 173146805.” Em exame dos autos, verifico que a ora Agravante já interpôs o AI no 0742378-55.2023.8.07.0000 contra a mesma decisão. Manifeste-se a Agravante quanto ao seu interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 27 de outubro de 2023. Desembargadora Fátima Rafael Relatora